Tribunal: STF
Processo: ARE 1464203
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Doc. 13, fl. 4):



    “Apelação. Mandado de segurança. Servidor público. Gratificação de avaliação de desempenho. Médica. Licença para mandato classista. 



    1. A gratificação de avaliação de desempenho é devida tão somente ao médico lotado e em efetivo exercício nas unidades de saúde vinculadas à Secretaria de Saúde e expressamente previstas no art. 22 da Lei n. 1.067/02, não sendo devida, portanto, em caso de afastamento para exercício de mandato classista. 



    2. Apelo não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No apelo extremo (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FLÁVIA LENZI alega, em síntese, que (Doc. 25, fl. 2):



    “[…] é servidora pública do Estado de Rondônia desde 28/03/2001, ocupante do Cargo de Médica Cirurgiã Plástica, sendo a atual Presidente do Sindicato Médico de Rondônia – SIMERO, eleita no ano de 2019 para exercício de mandato sindical com duração de 3 anos, e reeleita para o exercício do período de (2022 – 2025) conforme atas de eleição que acompanham está petição. 



    Apesar de estar em pleno exercício do Mandato Sindical, foi surpreendida em maio de 2021 com a supressão da gratificação de avaliação de desempenho GAD em seu contracheque, sem qualquer aviso, oportunidade de contraditório e ou ampla defesa.” 



    Alega que o ato de supressão da GAD viola os arts. 5º, XXXVI e LV; 8º; e 37, XV, da CF/1988, bem como à ADI 510, no qual esta SUPREMA CORTE “firmou entendimento jurisprudencial de que é plenamente possível que norma Constitucional Estadual assegure aos servidores públicos estaduais dirigentes sindicais o afastamento do cargo, sem prejuízo da remuneração e das vantagens inerentes ao Cargo Público” (Doc. 25, fl. 9).



    Sustenta que o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que a recorrente não tem direito à GAD, pois está “licenciada para o exercício de cargo de diretoria sindical, Presidente do Sindicato Médico de Rondônia – SIMERO, [e] consequentemente está afastada das funções de seu cargo público, o que lhe impede de preencher os requisitos legais entabulados no art. 22 da Lei 1.983/2008, que exigem o efetivo desempenho das funções do cargo público que ocupa”, viola a garantia da irredutibilidade salarial e o princípio da imunidade sindical (Doc. 25, fl. 13).



    Argumenta que o art. 131, §3º, da Lei Complementar 68/1992, assegura ao servidor em licença para o desempenho de mandato classista, todos os direitos do cargo efetivo, como se exercendo o estivesse. Assim, entende que “mesmo que a verba possua natureza jurídica propter laborem como indicado na r. sentença de mérito, é devida ao servidor público detentor de cargo em diretoria de sindicato ou de entidade de classe” (Doc. 25, fl. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação ao art. 20 da Constituição do Estado de Rondônia, à Lei Complementar Estadual n. 68/92 e ao art. 22 da Lei 1.067/2002, é incabível o apelo extremo por demandar análise da legislação infraconstitucional; (b) quanto à alegada violação ao art. 37, XV, da CF/1988, incide o óbice da Súmula 279 do STF; (c) o STF, no julgamento do Tema 660/RG, afastou a repercussão geral da controvérsia referente à violação ao art. 5º, LV, da CF/1988; e (d) os arts. 5º, XXXVI, e 8º, da CF/1988, não foram prequestionados, o que atrai a Súmula 282 do STF (Doc. 32).



    No Agravo (Doc. 37), a parte refuta os referidos óbices, alegando, em síntese, que a matéria foi devidamente prequestionada, houve violação direta à Constituição e não incidem os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para declarar a validade da supressão da Gratificação de Avaliação de Desempenho (GAD) recebida pela recorrente (Doc. 13, fls. 2-3):



    “Cediço que a Constituição da República assegura direito de associação sindical a todos os trabalhadores, inclusive a servidores públicos, com exceção apenas dos militares (arts. 8º, caput, 37, VI e 142, §3º, IV). 



    Também não se desconhece que a Constituição do Estado de Rondônia assegura a seus servidores o exercício de mandato sindical sem prejuízo da remuneração do cargo (art. 20, §3º). 



    No mesmo sentido, a LC n. 68/92, em seu artigo 131, §3º, ao tratar sobre direito à licença para desempenho de mandato em entidade classista, dispõe que o servidor licenciado tem assegurado todos os direitos do cargo efetivo, se no exercício estivesse. Por outro lado, a gratificação de avaliação de desempenho está prevista no artigo 22 da Lei n. 1.067/02, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde, diretamente ligado à Secretaria do Estado da Saúde. 



    Com as alterações da Lei n. 1.993/2008, dispõe o artigo 22 da Lei n. 1.067/02 que a gratificação de avaliação de desempenho será devida apenas ao médico lotado e em efetivo exercício em quaisquer das unidades de saúde estabelecidas na lei, comprovada a integralidade da jornada de trabalho e atingir, integralmente, a meta nas unidades de saúde vinculadas à Secretaria de Saúde e expressamente previstas nos incisos do referido artigo, que são: a) assessoria técnica – Gabinete do Secretário; b) gerência do centro de saúde do trabalhador; c) diretoria executiva de atenção integral à saúde; d) gerência de regulação e controle dos serviços de saúde; e) gerência de tratamento fora do domicílio; f) gerência de programas estratégicos de saúde. 



    […]



    Como se percebe, inegável o fato de que a verba em comento é paga em razão do efetivo exercício das funções do cargo, o que afasta, não se tenha dúvida, sua percepção no período de afastamento para exercício de mandato de representação.” 



    Da leitura acima, verifica-se que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional local que regulamenta a matéria (Constituição Estadual, Lei Complementar Estadual 68/1992 e Lei Estadual 1.067/2002), o que atrai o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DO MANDATO CLASSISTA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1088498 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe DE 14/3/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AFASTAMENTO DE CARGO PARA EXERCER MANDATO EM ENTIDADE SINDICAL. SUPRESSÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. LEI 9.073/1990 E LEI COMPLEMENTAR 10.098/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 829666- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14/12/2017).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. Considera-se prequestionada a matéria constitucional suscitada nos embargos de declaração, a teor da Súmula 356/STF. Impertinência do art. 37, II, da Constituição Federal, que dispõe sobre matéria diversa da tratada nos autos. Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 766783 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/4/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente